Tribunal: TCU
Processo: 023.469/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7382/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.469/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Coutinho de Egidio (XXX.412.387-XX); Anna Christina de Almeida Porreca (XXX.433.297-XX); Barbara da Costa Braga (XXX.138.577-XX); Rafael Marques Garcia (XXX.145.228-XX); Rafael Rodrigues da Silva Cardoso (XXX.889.547-XX); Renata Travassos de Lima (XXX.722.327-XX); Roberta Soares Casaes (XXX.781.657-XX); Rodrigo Martins Ribeiro (XXX.684.507-XX); Suely Medeiros Gerhardt (XXX.975.327-XX); William de Almeida Corbo (XXX.441.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.